Tribunal: STF
Processo: RE 609466
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
MILITAR. PAGAMENTO DO ADICIONAL TRINTENÁRIO. LEI DELEGADA ESTADUAL 43/2000 E ART. 122 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.